Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-50.2022.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0808037-50.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA, FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, LOIANE BRAGA CORREA, CHAIENY DA SILVA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES EM LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. DOLO E ATIPICIDADE. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. ANÁLISE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária em que o Ministério Público oferece denúncia em face de Prefeito Municipal, Presidente da Comissão de Licitação, Procuradora-Geral do Município e empresário contratado, imputando-lhes a prática de irregularidades em procedimento de inexigibilidade de licitação (Processo nº 006-PMO/2021), com suposta contratação indevida. As defesas suscitam preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, atipicidade da conduta, ausência de dolo, ilegitimidade passiva e inviolabilidade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) estabelecer se há justa causa para a ação penal diante da alegada ausência de dolo e de prejuízo ao erário; (iii) determinar se teses como inviolabilidade do advogado, atipicidade e ausência de nexo causal podem ser apreciadas em sede preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve suficientemente os fatos e individualiza as condutas dos acusados, permitindo o exercício da ampla defesa.

Não se exige, na fase inicial, descrição exauriente de todos os elementos fáticos, sendo suficiente a narrativa clara dos fatos com suas circunstâncias essenciais, especialmente em hipóteses de concurso de agentes.

Há justa causa para a ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa.

As alegações de ausência de dolo, atipicidade da conduta e inexistência de prejuízo ao erário demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório e, portanto, inserem-se no mérito da ação penal.

A inviolabilidade profissional do advogado não possui caráter absoluto e não afasta, de plano, eventual responsabilização penal, sendo necessária análise probatória para verificar eventual extrapolação da atuação técnica.

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade, limitado à verificação dos requisitos formais e da presença de justa causa, não comportando exame aprofundado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Denúncia recebida.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos e individualiza as condutas, ainda que não exaustivamente. 2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade configura justa causa para a ação penal. 3. Teses relativas à ausência de dolo, atipicidade e nexo causal devem ser analisadas no mérito, após instrução probatória. 4. A inviolabilidade do advogado não é absoluta e não impede a apuração de responsabilidade penal. 5. O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade e não implica análise aprofundada do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPP, art. 41; Lei nº 8.906/94, art. 7º, § 2º; Lei nº 8.038/1990, arts. 6º e 8º; RITJPA, arts. 241 e 243.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 126022 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em REJEITAR

as preliminares suscitadas pelas defesas dos denunciados e RECEBER A DENÚNCIA oferecida em face de
JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, LOIANE BRAGA CORRÊA e CHAIENY DA SILVA GODINHO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº: 0808037-50.2022.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO:

JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA;

FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA;

LOIANE BRAGA CORREA;

CHAIENY DA SILVA GODINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia (ID 18906194) oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em 08/04/2024, em face de JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, Prefeito do Município de Oriximiná; FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, empresário; LOIANE BRAGA CORRÊA, servidora pública municipal; e CHAIENY DA SILVA GODINHO, advogada, pela suposta prática do delito previsto no artigo 337-E do Código Penal (contratação direta ilegal).

Consta da exordial acusatória que, conforme apurado no Procedimento Investigatório Criminal nº 00261-039/2022, os denunciados, mediante atuação dolosa, teriam dado causa à contratação direta fora das hipóteses legais, ao instaurarem e aprovarem o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/PMO/2021, ocorrido em 19/04/2021, no Município de Oriximiná, o qual culminou na contratação da empresa F.A. DE OLIVEIRA CONSULTORES ASSOCIADOS EIRELI.

Narra que não restou comprovada a natureza singular dos serviços contratados, tampouco a notória especialização da empresa, diante da ausência de atestados de capacidade técnica. Aduz, ainda, a existência de obscuridade quanto ao objeto contratual, uma vez que os serviços efetivamente pretendidos pela municipalidade não teriam sido devidamente especificados no instrumento celebrado.

Sustenta a inexistência de parâmetros de mercado aptos a subsidiar a aferição da razoabilidade dos preços pactuados, bem como a emissão de pareceres jurídicos meramente formais, desacompanhados de análise substancial do procedimento e de seus anexos.

Por fim, assevera que, ao término da execução contratual, a empresa apresentou recomendações à Administração Pública, as quais não foram implementadas, circunstância que, segundo a acusação, evidenciaria a ausência de utilidade prática do serviço prestado, indicando que a contratação teria tido por finalidade precípua o pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em benefício do particular contratado.

Determinou-se a notificação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.038/90 e do artigo 238, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID 27644499).

Foi expedida carta de ordem para a citação do denunciado JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA (ID 22006359), o qual apresentou resposta à acusação (ID 22726552).

Posteriormente, mediante expedição de nova carta de ordem, os demais denunciados foram regularmente notificados (ID 28138615 e anexos).

A denunciada LOIANE BRAGA CORRÊA apresentou resposta à acusação (ID 28425924). O denunciado FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA apresentou defesa preliminar (ID 28424197). Por sua vez, a denunciada CHAIENY DA SILVA GODINHO juntou resposta à acusação (ID 29200039).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de sua Procuradoria de Justiça, opinou pelo afastamento das preliminares suscitadas pelas defesas, com o consequente prosseguimento da ação penal (ID 29946896).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que as defesas convergem em suas preliminares arguindo: (i) inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) ausência de justa causa por inexistência de dolo específico e de dano ao erário; (iii) atipicidade da conduta ante a suposta legalidade do Processo de Inexigibilidade nº 006-PMO/2021; (iv) alegações específicas de ilegitimidade passiva, inviolabilidade do parecer jurídico, e estrito cumprimento de ordens.

Analisando os argumentos trazidos em sede preliminar, entendo que as teses não merecem prosperar. Explico.

QUANTO À DEFESA APRESENTADA PELO RÉU JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA – PREFEITO MUNICIPAL.

A defesa do denunciado JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, Prefeito Municipal de Oriximiná, sustenta, em síntese: (i) a inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de individualização da conduta; (ii) a inexistência do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico, bem como a ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao erário público; e (iii) a atipicidade da conduta.

As preliminares não merecem acolhimento.

A peça acusatória descreve, de forma suficiente e individualizada, os atos atribuídos ao denunciado, notadamente a escolha da empresa contratada, a solicitação de contratação, a ratificação da inexigibilidade, a assinatura do contrato e a autorização do pagamento.

Com efeito, a denúncia foi apresentada em conformidade com os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica da conduta, estando amparada em indícios de autoria e materialidade.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige descrição exauriente de todos os elementos fáticos, sendo suficiente que a narrativa possibilite ao acusado a compreensão da imputação e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, o que se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia quando esta descreve suficientemente os fatos, com a indicação de suas circunstâncias essenciais, ainda que não haja minuciosa individualização de todos os atos praticados, especialmente em hipóteses de concurso de agentes. (HC 126022 AgR-segundo Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015).

Dessa forma, não há falar em inépcia da peça acusatória.

No tocante às alegações de ausência de dolo específico e de atipicidade da conduta, verifica-se que tais teses se inserem no âmbito do mérito da ação penal, por demandarem análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o presente momento processual, uma vez que a aferição do elemento subjetivo do tipo e da eventual ocorrência de prejuízo ao erário pressupõe regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, revela-se legítima a deflagração da ação penal, devendo as teses defensivas serem apreciadas no momento oportuno, razão pela qual se rejeita as preliminares suscitadas.

QUANTO À DEFESA APRESENTADA PELA RÉ LOIANE BRAGA CORRÊA — PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

A defesa da denunciada LOIANE BRAGA CORRÊA, Presidente da Comissão de Licitação, suscita, em síntese: (i) inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta e falta de justa causa; (ii) ausência de dolo; e (iii) ilegitimidade passiva.

As preliminares não merecem acolhimento.

A denúncia descreve de forma suficiente a atuação da acusada, consistente em promover, conduzir e validar procedimento licitatório supostamente irregular, restando individualizada a conduta essencial, em conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ainda que não pormenorizada.

Do mesmo modo, verifica-se a presença de justa causa para a ação penal, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade colhidos na fase investigativa (IDs 9784469 e anexos; 18905728 e anexos), suficientes para respaldar a propositura da denúncia.

A propósito, a justa causa corresponde ao lastro probatório mínimo necessário ao exercício da ação penal, o que se encontra devidamente demonstrado no caso concreto.

Por fim, as alegações de ausência de dolo e de atipicidade da conduta inserem-se no âmbito do mérito, demandando análise aprofundada do conjunto fático-probatório, a ser realizada após a regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, rejeitam-se as preliminares suscitadas.

QUANTO À DEFESA APRESENTADA PELA RÉ CHAIENY DA SILVA GODINHO — PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO.

Sustenta a defesa da denunciada CHAIENY DA SILVA GODINHO, Procuradora-Geral do Município, em síntese: (i) a inviolabilidade profissional do advogado; e (ii) a ausência de dolo e de nexo causal.

As teses não merecem acolhimento.

No que tange à inviolabilidade profissional, cumpre destacar que a prerrogativa prevista no art. 133 da Constituição Federal e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 não possui caráter absoluto, destinando-se a resguardar a independência técnica do advogado no exercício regular da profissão, não se prestando a afastar, de plano, eventual responsabilização penal. A aferição acerca de sua incidência no caso concreto pressupõe a análise das circunstâncias fáticas, especialmente quanto à existência de atuação dentro dos limites da atividade técnica ou eventual extrapolação com contribuição consciente para a prática delitiva, o que demanda dilação probatória. Por essa razão, não se trata de matéria cognoscível em sede preliminar, mas sim de questão de mérito.

De igual modo, a alegação de ausência de dolo e de nexo causal insere-se no âmbito meritório, porquanto depende da análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Assim, ambas as teses devem ser apreciadas após a regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

QUANTO À DEFESA APRESENTADA PELO RÉU FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA — EMPRESÁRIO CONTRATADO.

Invoca a defesa do denunciado FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, empresário contratado, em síntese: (i) a inépcia da denúncia, especialmente pela alegada ausência de individualização da conduta; e (ii) a falta de justa causa, diante da suposta inexistência de lastro probatório mínimo apto a ensejar a persecução penal.

As preliminares não merecem acolhimento.

A denúncia atribui ao referido acusado não apenas a condição de beneficiário da contratação, mas também atuação ativa no sentido de conferir aparência de legalidade ao procedimento, notadamente mediante a apresentação de declarações de outras empresas em substituição a atestados formais, bem como pela ciência de que sua empresa, recém-constituída, não preenchia os requisitos de notória especialização nem de singularidade do objeto.

Verifica-se, assim, a adequada individualização da conduta, estando a exordial em conformidade com os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto amparada em indícios de autoria e materialidade.

De igual modo, evidencia-se a presença de justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo colhido no procedimento investigatório (IDs 9784469 e anexos; 18905728 e anexos), suficiente para respaldar o oferecimento da denúncia.

Dessa forma, não há falar em inépcia da peça acusatória nem em ausência de justa causa, razão pela qual se rejeitam as preliminares suscitadas

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Por todo o exposto, constato não ser possível censurar a exordial acusatória, porquanto nela se encontra suficientemente delineada a atuação dos denunciados nos fatos, em tese, tidos como criminosos, razão pela qual deve ser recebida.

Cumpre destacar, ademais, que o recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade, voltado à verificação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a presença de justa causa para a ação penal, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos estes evidenciados no caso em exame.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelas defesas dos denunciados JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, LOIANE BRAGA CORRÊA e CHAIENY DA SILVA GODINHO, por ausência de respaldo jurídico e fático.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 6º da Lei nº 8.038/1990, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, consubstanciados em indícios de autoria e materialidade.

Citem-se os denunciados para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 8º da Lei nº 8.038/1990, c/c artigos 241 e 243 do RITJPA, expedindo-se carta de ordem, se necessário.

Apresentadas as defesas, voltem conclusos.

Submeto a presente à decisão colegiada.

Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026